Tribunal: STF
Processo: Rcl 67275
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    BULLGUER ALIMENTAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo n. 1001516-04.2021.5.02.0040, em que alega ter sido violada a tese firmada no julgamento do RE n. 629.053 (Tema n. 497 de RG). 



    Argumenta a reclamante que o “Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista atravessado pela terceira interessada e, a despeito do Tema n. 497/STF, reconheceu a estabilidade provisória descrita no artigo 10, II, “b”, do ADCT, mesmo que inexista dispensa arbitrária ou por justa causa do contrato de trabalho da terceira interessada, mas o termo do pacto livremente ajustado entre as partes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho, ao decretar a procedência do Recurso de Revista interposto pela terceira interessada, exteriorizou decisão no sentido diametralmente oposto à tese fixada por este E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 629.053, objeto do Tema n. 497, tornando forçoso à Reclamante se valer desta medida, com vistas a preservar a competência e garantir a autoridade desta Corte” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Decidiu a 6ª Turma do TST nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA LEI Nº 13.467/2017. ADMISSIBILIDADE. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Verifica-se a transcendência política da matéria objeto do recurso de revista, porquanto esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a trabalhadora em contrato de aprendizagem tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, da Constituição Federal. Ao concluir que nenhum tipo de garantia de emprego ou estabilidade pode ser exercitado frente a um contrato a prazo, o Tribunal a quo contrariou a Súmula nº 244, III, do TST e, como tal, não se confunde com o contrato regido pela Lei 6.019/74. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido”.



    Argumenta a reclamante que o “texto legal é inequívoco ao condicionar a estabilidade gestacional única e exclusivamente nas hipóteses de ‘dispensa arbitrária ou sem justa causa’ – e não ao término do contrato com prazo determinado- restando equivocada a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho ao Tema n. 497/STF e, por corolário, ao art. 10, II, ‘b’, do ADCT” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 25.3.2024, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 11.4.2024, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente